Tribunal: STF
Processo: RHC 269862
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus nº 1.008.940/RS (e-doc. 28).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem julgou procedente ação civil pública de improbidade administrativa, declarando o paciente como incurso no art. 10, caput, da Lei n° 8.429, de 1992 (ato de improbidade administrativa por dilapidação do patrimônio público). Condenou-o a: (i) ressarcimento ao erário pelos dias não trabalhados; (ii) pagamento de multa civil de mesmo valor; e (iii) perda da função pública.  

3. Embargos de declaração não foram conhecidos na origem pela intempestividade, tendo sido negado provimento ao agravo de instrumento subsequente, na parte conhecida e rejeitados novos embargos de declarações. Reclamação movida no Tribunal local não foi conhecida, negando-se provimento ao agravo de instrumento interposto. Recurso especial foi inadmitido, tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado a devolução do feito no julgamento do agravo, para adequação do processo às teses fixadas no Tema nº 1.098 daquela Corte.  Nova Reclamação no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecida.

4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, resultando no ato recorrido.

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta  haver risco concreto à liberdade de locomoção, relacionando as medidas e fatos relevantes que poderiam ter ocasionado sua prisão temporária pela ameaça de condução coercitiva, bem como pela perda da renda e prejuízo à subsistência e saúde pela perda da função pública. Argumenta haver excepcionalidade a permitir a apreciação do writ, considerando sua condição crítica de saúde e os vícios que maculam o processo por meio do qual foi condenado. Descreve as nulidades não enfrentadas no acórdão recorrido a justificar a ocorrência de ilegalidade manifesta e concessão da ordem.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reocorrida quanto às penalidades aplicadas. No mérito, a concessão da ordem, reconhecendo as nulidades apontadas e o trancamento da ação de improbidade administrativa ou a suspensão do feito até o julgamento do AREsp nº 2.783.664.

7. Em contrarrazões, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e, em parecer, a Procuradoria-Geral da República, se manifestam pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

8. O habeas corpus não se presta à finalidade buscada — impugnação de condenação por ato de improbidade. Esta ação nobre é instrumento destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando, concretamente, ameaçada ou vulnerada, por ilegalidade ou abuso de poder. 

9. Na espécie, nem mesmo indiretamente, há lesão ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Quanto à inviabilidade da formalização do habeas corpus para solucionar controvérsia no âmbito do direito administrativo sancionador, colaciono os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus é meio processual destinado à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. Daí a impropriedade desse instrumento processual para solver controvérsia cível. Ainda que se admita que a ação de improbidade administrativa tem natureza penal, não há como trancá-la em habeas corpus, porquanto as sanções previstas na Lei n. 8.429/92 não consubstanciam risco à liberdade de locomoção. Agravo regimental não provido.”
(HC n° 100.244 AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 24-11-2009, j. 19/02/2010; grifos acrescidos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO CIVIL, PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ATRIBUÍDOS A DEPUTADO FEDERAL. "HABEAS CORPUS" IMPETRADO JUNTO AO S.T.F., COM ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. PARECER PELA CONVERSÃO EM RECLAMAÇÃO: DESACOLHIMENTO. 1. A Reclamação, de que cuidam os artigos 156 a 162 do R.I.S.T.F., pressupõe a existência de processo judicial, no qual um órgão judiciário esteja usurpando competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeitando a autoridade de suas decisões. 2. No caso, o ato dos Promotores de Justiça, impugnado na impetração, é um Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina, com base no inc. III do art. 129 da Constituição Federal e do art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 3. Estando o ato impugnado circunscrito ao âmbito de atuação do Ministério Público - e não de qualquer órgão judiciário - não se pode admitir, nem mesmo em tese, que algum órgão judiciário esteja usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeitando a autoridade de suas decisões, o que afasta a possibilidade de Reclamação. 4. E não há, no Inquérito Civil em questão, qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, o que também exclui o cabimento de "H.C.". 5. Pedido não conhecido, seja como "Habeas Corpus", seja como Reclamação. 4. E não há, no Inquérito Civil em questão, qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, o que também exclui o cabimento de "H.C.". 5. Pedido não conhecido, seja como "Habeas Corpus", seja como Reclamação.”
(HC n° 80.112/PR, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 01/08/2000, p. 17/11/2000; grifos acrescidos).

“HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus não é meio adequado a impugnar-se pronunciamento em processo administrativo que haja implicado a perda de cargo público.”
(HC n° 113.339/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20/06/2017, p. 07/08/2017;grifos acrescidos).

“HABEAS-CORPUS - PROCESSO DISCIPLINAR. O deslocamento de função e a proibição de o servidor adentrar certas dependências do órgão administrativo não se resolvem na via do habeas-corpus.”
(RHC n° 70.455/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 28/06/1993, p. 20/08/1993).

“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(HC n° 184.731-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020; grifos acrescidos).

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator